Tribunal: TJDFT
Processo: 0747511-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO. CERTIDÃO DE ANTENCEDENTES CRIMINAIS. LOCALIZAÇÃO DIVERSA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração.
2. A despeito de o edital do certame ser lei entre as partes, há que se observar a finalidade da exigência de certidão negativa de feitos criminais da Justiça Federal.
3. A fase de sindicância e investigação da vida pregressa não se limita à constatação da primariedade penal do candidato. Deve, sim, aferir sua conduta moral e social no decorrer da vida, nas esferas administrativa e civil.
4. A omissão da certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, por si só, não caracteriza ausência de idoneidade ou de conduta ilibada do candidato, sendo os demais documentos apresentados suficientes para comprovar sua idoneidade para o exercício do cargo para o qual se candidatou.
5. Segurança concedida. Maioria.